Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-23.2020.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801027-23.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROSEMIRA COELHO MOREIRA

FISCAL DA LEI: MAZILES CARVALHO DO REGO, TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801027-23.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

AGRAVANTE: ROSEMIRA COELHO MOREIRA

ADVOGADA: ILIANE MIRANDA DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL CORREA FURTADO

AGRAVADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Reclamação, por prejudicialidade decorrente do trânsito em julgado da decisão reclamada e arquivamento definitivo da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de fato superveniente que inviabilize o objeto da Reclamação;
(ii) a validade das intimações realizadas nos autos originários e eventual violação aos enunciados 115 da Súmula do STJ e 285 e 286 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamação não pode ser utilizada para desconstituir a coisa julgada formal e material, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC. O trânsito em julgado da decisão reclamada e o arquivamento do processo originário configuram perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

4.

O procedimento nos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade, conforme art. 62 da Lei nº 9.099/95, sendo válida a intimação de advogado habilitado nos autos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo FONAJE (Enunciado nº 77).

5.

O prazo recursal foi corretamente contado com base na ciência pessoal registrada pela parte, sendo desnecessária a anulação das intimações já realizadas.

6.

A jurisprudência do STJ confirma que, mesmo em instâncias ordinárias e juizados, a ausência ou invalidade da procuração não gera nulidade automática, devendo ser oportunizada a regularização, nos termos do art. 13 do CPC/1973.

7.

Ausente demonstração de afronta aos enunciados da Súmula nº 115 do STJ e aos temas 285 e 286 do STJ, não há razões para cassação ou reforma das decisões recorridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido, porém desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto da Reclamação.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado da decisão reclamada e o arquivamento definitivo da demanda originária configuram perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual na Reclamação.

2.

No âmbito dos Juizados Especiais, são válidas as intimações realizadas a advogados habilitados, sendo inaplicável a nulidade por excesso de formalismo.

3.

A ausência de procuração válida não implica nulidade automática do recurso, devendo ser oportunizada a regularização, salvo em caso de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 13, 485, VI, 932, III, e 988, § 5º; Lei nº 9.099/95, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no AREsp 1643803/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 26/10/2020.

2.

Rcl n. 6.327/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 14/02/2012.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO, interposto por
ROSEMIRA COELHO MOREIRA
, contra a decisão monocrática (PJe ID nº 16.870.595), de minha lavra, que não conheceu da ação, nos termos do art. 932, III, do CPC, eis que prejudicado.

Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão
“recorrida deve ser modificada, já que os rumos que tomou o processo após a interposição da Reclamação não prejudicam o seu processamento e regular julgamento, nos termos do art. 988, § 6º do CPC, nem mesmo seu arquivamento que não é definitivo, sendo a decisão reclamada ainda passível de execução, caso não seja cassada na presente ação de Reclamação, o que se considera apenas para fins de argumentação, posto que os atos processuais nulos podem ser analisados com a sua simples leitura dos autos e a Turma Recursal ao considerar a intempestividade do Recurso Inominado frente a intimação através de advogado sem procuração nos autos usurpou a função do STJ, decidindo de forma contrária ao seu entendimento, o qual exalta a lei processual”.

Destaca, ainda, que:

“... no presente caso a suposta intimação da Agravante, na pessoa de advogado sem poderes para tal, é nula, visto que demonstrada a inexistência de poderes pelo causídico para cumprir e responder aos atos processuais, de modo que não houve o trânsito em julgado de decisões, ante a total nulidade dos atos posteriores a intimação nula, que precisa ser reconhecida por esta emérita corte com a cassação da decisão reclamada, nos termos dos artigos 269, 272, §2°, §8º e §9º; 280, 281 e 282, todos do CPC, do teor da súmula 115 e dos temas 285 e 286, ambos do STJ.

A contagem do prazo a partir de intimação por advogado que não possui procuração para representar a Reclamante nos autos demonstra não somente a afronta à jurisprudência consolidada através dos repetitivos, sob o tema 285 e 286 do STJ, REsp 1131805/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 08/04/2010) e da Súmula 115 do STJ, mas também a tentativa de usurpar a função da Corte Superior, posto que julgou-se válido ato que desrespeita a forma descrita em lei, regra está reafirmada na orientação da jurisprudência julgada nos casos de demandas repetitivas e súmula do STJ.

Neste contexto não se pode manter a decisão monocrática, posto que o destino do processo principal não afeta a admissibilidade da Reclamação, já no mérito do remédio constitucional e processual não se pode manter acórdão que ratificou decisão proferida em primeiro grau sem a regular intimação da parte interessada, posto que causou não somente a negativa dos meios de defesa e impugnação, mas a negativa da jurisdição, perpetuando o injusto”.

Neste contexto, pleiteia:

“1) A reconsideração da decisão agravada, posto que a sorte da reclamação não está atrelada à admissibilidade de outros recursos, e tão pouco ao arquivamento provisório, que, com a devida vênia, se deu ante a demora na análise da Reclamação, posto que o despacho inaugural se deu após três anos da sua apresentação, destacando-se que o destino do processo de origem em nada interfere na apreciação da Ação de Reclamação, nos termos do § 6º do art. 988 do CPC e da jurisprudência do STJ, assim é indispensável o seu processamento para análise da razão de pedir e dos pedidos que demonstrada a nulidade do ato de intimação que flagrantemente passou por cima do que dispõe a súmula 115 e dos temas 285 e 286, ambos do STJ, causando prejuízo imensurável à Agravante, para que a justiça seja restabelecida, juntamente com o entendimento e a função do STJ, com a efetiva cassação do acordão reclamado;

2) Não havendo a reconsideração da decisão, que as partes interessadas/Agravadas sejam intimadas a apresentar contraminuta ao presente recurso;

3) Não havendo a reconsideração da decisão, que seja possibilitada a sustentação oral, ante o não conhecimento da Reclamação, com o fito de garantir o que dispõe a exceção do inciso IV do §11º, do art. 140, do Regimento Interno deste Tribunal;

4) Não havendo a reconsideração da decisão, que o presente recurso seja levado a julgamento pela Turma para o conhecimento e provimento, com a consequente modificação da decisão agravada, para que se reconheça que o arquivamento dos autos não interfere no destino da Reclamação, a teor do art. 988, §6º do CPC, até porque a referida ação foi apresentada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada e após esgotadas as vias ordinárias. Para que no mérito seja cassado o acórdão reclamado que julgou indevidamente intempestivo o Recurso Inominado da Agravada, com fundamento em intimação realizada através de advogado sem procuração para demandar nos autos, para que seja levado a efeito os maculados artigos 269, 272, §2°, §8º e §9º; 280, 281 e 282, todos do CPC, com o fito maior que seja restabelecida a função do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao seu entendimento, que impõe requisitos básicos para validade da intimação dos atos processuais, os quais estão descritos no teor da súmula 115 do STJ e dos temas 285 e 286 do STJ julgados nos casos de demandas repetitivas;

5) O arbitramento de honorários em atenção à jurisprudência e/ou súmula desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 85 do CPC”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões da Reclamação.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo o
decisum
, senão vejamos:

“Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do RITJPA.

Observa-se da consulta ao andamento processual na demanda originária (0000651-15.2005.8.14.0303), que a decisão recorrida transitou em julgado, estando o feito arquivado definitivamente desde 25/04/2022, sendo certo que não foi determinada a suspensão de que trata o inciso II do art. 989 do Código de Processo Civil.

Desta forma, forçoso reconhecer que a presente reclamação restou prejudicada ante a perda de seu objeto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO,
nos termos do 932, III, do CPC/2015, eis que prejudicada.”.

Ressalto, que em consulta ao andamento do processo nº 0000641-15.2005.8.14.0303, no qual foi proferido o acordão impugnado nesta Reclamação, constatei que o processo estava arquivado desde 23/05/2022; com certidão de trânsito em julgado do v. acordão em 04/06/2021.

Esta Reclamação, protocolizada no dia 07/02/2020, ou seja, antes do acórdão impugnado ter transitado em julgado, não foi recebida, pelo primeiro relator – Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior –, com efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo principal.

Deste modo, verifica-se que por causa superveniente esta Reclamação perdeu seu objeto, porquanto não se presta para desconstituir a coisa julgada formal e material, advinda do trânsito em julgado do v. acórdão impugnado, tanto assim é que o artigo 988, § 5º, do CPC, não admite a Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Ademais, arquivado o processo, com baixa definitiva (PJe ID nº 9.522.799), manifesta a desnecessidade da prestação jurisdicional na presente Reclamação, porquanto não se fomenta jurisdição inútil.

Neste cenário sequer havia a necessidade de intimação da parte Reclamante para demonstrar interesse no prosseguimento da Reclamação, por falta de efeito prático.

Assim, entendo que a Reclamação está prejudicada pela perda superveniente de seu objeto e falta de interesse de agir devendo o processo ser extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Neste sentido:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. HIERARQUIA FUNCIONAL. ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO PELO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 988, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC. 1) Inexiste conflito possível entre o STJ e tribunal inferior a ele subordinado por vínculo hierárquico. Precedentes do STF. 2) A superveniência do trânsito em julgado do acórdão reclamado prejudica a apreciação da reclamação constitucional, o que importa no reconhecimento da perda de objeto. 3) Inteligência do art. 988, § 5º, do CPC. 4) Reclamação prejudicada”.
(TJ-AP - RCL: 00010989820198030000 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2020, Tribunal).

De outro vértice, caso fosse ultrapassada a fase admissibilidade a Reclamação não prosperaria.

Isto porque sabe-se que os juizados especiais, nos termos do artigo 62, da Lei nº 9.099/95, guiam-se
“pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima”.

Com efeito, é sabido que o procedimento nos juizados especiais se orienta pela não-formalidade dos atos.

De mais a mais, há nos autos de origem procuração assinada pela reclamante Rosemira Coelho Moreira nomeando a advogada Mariel Bezerra do Nascimento em 14 de novembro de 2012 (PJe ID nº 954.708), que a despeito de indicar restrição de poderes à participação em audiência, deve ser entendido como habilitação bastante para os demais atos do processo. Inclusive o enunciado nº 77 do FONAJE – Fórum Nacional de Juizados Estaduais, que uniformiza o entendimento dos juizados especiais pátrios, admite que o advogado está habilitado até para a apresentação dos recursos:
“O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”.

Assim, seria excesso de formalismo anular a intimação disponibilizada no DJE nº 6128/2017, às 19:00 horas do dia 27/01/2017, com publicação no dia útil seguinte a esta data, ou seja, no dia 30/01/2017, para efeito de intimação dos advogados habilitados nos autos da
ação de reintegração de posse
nº 0000641-15.2005.8.14.0303, conforme Resolução nº 014/2009 do TJE, alterada pela Portaria nº 0514/2010-GP, publicada no DJE nº 4523/2010.

De se apontar que tal entendimento não contraria a Súmula nº 115 do Superior Tribunal de Justiça, como pretende fazer crer a ora Reclamante.

De se anotar que o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que no âmbito das instâncias ordinárias, não se pode considerar inexistente recurso - e, consequentemente, deixar de conhecê-lo - por ausência ou invalidade de procuração referente à capacidade postulatória de patrono, e que tal entendimento não é contrário à apontada Súmula nº 115 daquela Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE. 1. A Primeira Seção desta Corte, em recente julgamento, firmou o entendimento de que, tanto no âmbito das instâncias ordinárias como dos juizados especiais, não se pode considerar inexistente recurso e, conseqüentemente, deixar de conhecê-lo, por ausência ou invalidade de procuração referente à capacidade postulatória de patrono sem, antes, aplicar-se a regra do art. 13 do CPC (abrir à parte a oportunidade de regularizar sua situação). Precedente: Rcl 5.979/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/09/2011). 2. Reclamação procedente”.
(Rcl n. 6.327/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 14/2/2012.).

Esclareço, por fim, que a intempestividade do recurso inominado não teve por base a data da intimação da advogada Mariel Bezerra do Nascimento (30/01/2017), mas sim a data que a reclamante registrou, de próprio punho, ciência do ato impugnado (28.11.2017 – PJe ID nº 954.713 – p. 1):

“
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em 25.06.2018 contra sentença no id 954713 que registrou ciência em 28.11.2017, no qual pugna, pela desconstituição da r.sentença que converteu em perdas e danos a reintegração de posse pleiteada na exordial e deferida em sentença no id 954625 transitada em julgado. 2. Compulsando os autos constatei que o recurso interposto não deve ser conhecido em face da intempestividade. A certidão no id 954720 datada em 28.05.2018 declara o trânsito em julgado da sentença objeto do recurso inominado em análise em 14.02.2017, sendo que o recurso foi protocolado em 25.06.2018 (id 954723), mais 1 ano após o trânsito em julgado da sentença. 3. O artigo 42 da Lei 9.099/1995, assim determina: ‘o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente’. 4. Recurso não conhecido em face do reconhecimento da intempestividade. Custas e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação pela recorrente. A súmula de julgamento servirá de Acórdão”.
(PJe ID nº 2.143.098).

.
............................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PROCURAÇÃO NÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA POSTERIOR DO CAUSÍDICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração (id 2275599) em face do acórdão (id 2143098) que não conheceu o recurso interposto em face da intempestividade. Em suas razões recursais, argumentou a embargante que a intimação da sentença no id 954713 foi para o advogado que recebeu procuração apenas para comparecer em audiência do dia 14/11/2012 em razão de viagem do advogado realmente habilitado nos autos, sendo assim, alegou que a referida intimação foi nula, devendo o prazo recursal ser contabilizado a partir do dia 28/11/2017, conforme assinatura da autora constante na sentença. 2. No mérito, são cabíveis Embargos de Declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, ou obscuridade, bem como, para sanar ocorrência de erro material (art. 48 da Lei n 9.099/95). 3. Compulsando os autos, constatei que no acórdão ora vergastado não há a ocorrência de nenhum desses vícios, tendo o Relator se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca de todas as questões relevantes para a solução do feito. Não cabe, no caso vertente, acolhimento da pretensão recursal da embargante, considerando que a procuração constante no id 954708 fez menção ao art. 38, do CPC/73 e, sob nenhuma hipótese, outorgou poderes exclusivos para comparecimento em audiência. Ressalto inclusive que nos autos não consta renúncia dos poderes outorgados, não havendo que se falar em nulidade. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e honorários nesta fase. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão”.
(PJe ID nº 2.592.444).

Destarte, sem razão a reclamante ao pleitear a cassação, a reforma ou sustação imediata dos efeitos dos v. acórdãos prolatados pela Turma Recursal Permanente deste e. Tribunal de Justiça, uma vez que não afrontam o que restou decidido nos temas 285 e 286 do STJ ou o verbete da Sumula nº 115 da aludida corte superior.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/04/2025